Tribunal: TJDFT
Processo: 0715841-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0715841-87.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FEDERAÇÃO NACIONAL DOS TERAPEUTAS RECORRIDO: JURANDIR TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. CARGO ELETIVO. PRESIDÊNCIA. FEDERAÇÃO. ATUAÇÃO INSATISFATÓRIA. ATO ILÍCITO. DANO MATERIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. 1. Aquele que alega ter sofrido prejuízo deve comprovar a conduta ilícita e o decréscimo patrimonial sofrido, uma vez que o dano material não se presume. 2. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, desde que configurada a ofensa à sua honra objetiva com o abalo do prestígio que goza junto ao meio social, entendimento respaldado pelo enunciado n.o 227 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Recurso conhecido e desprovido. Preliminarmente, registre-se que o recurso especial veio desacompanhado de indicação do permissivo constitucional, e o recurso extraordinário encontra-se fundamentado no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal. No recurso especial, limita-se a afirmar a ocorrência de danos morais e materiais cuja indenização deve ser suportada pelo recorrido, deixando de apontar, objetivamente, violação a qualquer dispositivo de lei. Em sede de recurso extraordinário, não traz argumentação referente à existência de repercussão geral e alega ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, por violação à segurança jurídica, bem como repetindo as alegações do especial acerca da caracterização dos danos morais e materiais passíveis de indenização. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito, uma vez que não houve a indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso especial, tampouco alegação objetiva de ofensa a qualquer dispositivo de lei. Aplicando-se, por conseguinte, o enunciado 284 da Súmula do STF (AgInt no AREsp 2039214/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 14/9/2022). O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte. Conforme orientação jurisprudencial da Corte Suprema, a falta de argumentação acerca da existência de repercussão geral na matéria objeto do apelo extremo impede sua admissão. Já assentou o STF: “A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide” (ARE 1392211 AgR-segundo, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 24/10/2022). Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar referido óbice, as matérias disciplinadas pelos referidos dispositivos constitucionais não foram objeto de análise pelo órgão julgador, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento – enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Confira-se o ARE 1395121 AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe de 26/10/2022. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012